Tribunal: TJSP
Processo: 1071094-16.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL c/c DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Pleito para alteração do índice de atualização do contrato, em razão da imprevisibilidade da pandemia gerada pelo coronavírus. Descabimento. Oscilação notória do índice eleito que não permite, por si só, concluir pela excepcionalidade imprescindível à intervenção judicial sobre relação negocial privada, que deve ser mínima. Artigo 421,

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL c/c DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Pleito para alteração do índice de atualização do contrato, em razão da imprevisibilidade da pandemia gerada pelo coronavírus. Descabimento. Oscilação notória do índice eleito que não permite, por si só, concluir pela excepcionalidade imprescindível à intervenção judicial sobre relação negocial privada, que deve ser mínima. Artigo 421, parágrafo único, do Código Civil. Efeitos da pandemia que atingiram a todos os agentes econômicos. Precedentes. Recurso desprovido.